Tribunal: TJSP
Processo: 2091642-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. EXTRATO BANCÁRIO QUE DEMONSTRA CLARAMENTE A UTILIZAÇÃO DA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA FEITO PELO AGRAVANTE INDEFERIDO. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. EXTRATO BANCÁRIO QUE DEMONSTRA CLARAMENTE A UTILIZAÇÃO DA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA FEITO PELO AGRAVANTE INDEFERIDO. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO.